Tribunal: TJMT
Processo: 1005085-12.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005085-12.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. DETRAN/MT. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por candidato aprovado em 7o lugar, dentro do número de vagas ofertadas no concurso público regido pelo Edital no 01/2015 do DETRAN/MT, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – área Fiscalização, polo Cáceres/MT, contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse, sob fundamento de que o prazo do certame estaria suspenso por norma estadual. O recorrente sustenta que o prazo máximo de validade do concurso expirou em 04/09/2019, tornando ilegítima qualquer suspensão posterior e configurando seu direito subjetivo à nomeação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a suspensão da validade do concurso público promovida por normas estaduais é juridicamente eficaz após transcorrido o prazo constitucional máximo de quatro anos; e (ii) definir se o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação após a expiração desse prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 37, III, estabelece que o prazo de validade de concurso público é de até dois anos, prorrogável uma única vez por igual período, não podendo exceder quatro anos no total.
4. A homologação do concurso ocorreu em 09/09/2015, sendo prorrogado por mais dois anos, com expiração em 04/09/2019. Portanto, a alegada suspensão posterior, com base no Decreto Estadual no 26/2019 e no art. 24 da LC/MT no 614/2019, não possui o condão de ampliar o prazo constitucionalmente limitado.
5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu, no julgamento do MS no 1009097-58.2022.8.11.0000, a caducidade do concurso do DETRAN/MT e o consequente direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.
6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 598.099/MS (Tema 161 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, devidamente justificadas, o que não se verificou no presente caso.
7. A alegação genérica de calamidade financeira não se enquadra nos requisitos de excepcionalidade exigidos pelo STF, uma vez que não há comprovação de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade extrema da medida, tampouco motivação adequada para a recusa de nomeação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão da validade de concurso público após expirado o prazo máximo de quatro anos previsto no art. 37, III, da CF/88 é juridica e constitucionalmente ineficaz.
2. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital adquire direito subjetivo à nomeação após a expiração do prazo de validade do concurso, salvo comprovação de situação excepcional devidamente motivada pela Administração.
3. A simples alegação de calamidade financeira, desacompanhada dos requisitos de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, não configura situação excepcional que justifique a recusa da nomeação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, III. LC/MT no 614/2019, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; TJMT, MS no 1009097-58.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005085-12.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS - CPF: 019.721.651-00 (RECORRENTE), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025